Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DA AUTORA LIMITADO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. FATOS JÁ COMPROVADOS PELA PERÍCIA. INUTILIDADE DA PROVA ORAL. SERVIDOR PÚBLICO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU. AUXILIAR DE ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA (GARI). EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE BALANCEIRO. ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão da autora já se limita as verbas referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, de modo que não possui interesse o apelado quanto à pretensão de reconhecimento da “prescrição da pretensão do servidor ao recebimento de quaisquer parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento do feito”.
2. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. 2.1 A perícia realizada foi suficiente para comprovar as tarefas executadas pela autora, fato este que se pretendia comprovar com a prova oral, tornando-se, portanto, desnecessária a realização desta.
3. O servidor público apenas tem direito aos vencimentos do cargo para o qual se tornou titular em razão de concurso público (artigo 37, inciso II, da CF/ 88). Todavia, caracterizado eventual desvio de função no desempenho de atividades que não são as do cargo para o qual investido, faz jus às diferenças remuneratórias, entendimento, inclusive, já consignado no enunciado de súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Do simples cotejo das atribuições do cargo pelo qual a autora ingressou no serviço público com as atividades efetivamente exercidas como balanceira, verifica-se que as funções desempenhadas pela recorrente se inserem naquelas previstas para o cargo que assumiu em seu ingresso no serviço público e são compatíveis com o cargo por ela ora ocupado, de modo que não demonstrado o desvio de função.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.